Tribunal: TJMT
Processo: 1021572-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021572-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVANTE), MARCUCCI & CIA. LTDA - CNPJ: 10.909.535/0001-33 (AGRAVADO), MARCUCCI & CIA. LTDA - CNPJ: 10.909.535/0002-14 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO E CONTRADITÓRIO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso – SICOOB Primavera LTDA contra decisão proferida nos autos da ação no 1010930-05.2022.8.11.0003, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que considerou devido o pagamento de multa diária desde 18/07/2023, em razão do descumprimento de decisão judicial que determinou a abstenção de retenção e bloqueio de valores nas contas da recuperanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve descumprimento da decisão judicial que impôs a obrigação de não reter valores da conta da recuperanda; (ii) analisar se a ausência de intimação formal invalida a imposição da multa diária; e (iii) verificar se a majoração do valor da multa é desproporcional ou desarrazoada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O descumprimento da determinação judicial se confirma, pois os autos demonstram que houve retenção de valores até maio de 2024, o que descaracteriza a alegação da recorrente de que os bloqueios ocorreram apenas antes da decisão de 09/11/2022.

4.

A ausência de intimação formal não invalida a imposição da multa, pois a recorrente teve ciência inequívoca da decisão e se manifestou nos autos, afastando eventual nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

5.

A majoração da multa não se revela desproporcional, uma vez que o valor final decorreu do descumprimento prolongado da obrigação por 233 dias, e reduzir o montante implicaria premiar a desobediência à ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

7.

Tese de julgamento
:

1. O descumprimento de decisão judicial que impõe obrigação de não fazer autoriza a imposição de multa diária para assegurar sua efetividade.

2. A ausência de intimação formal não invalida a multa quando a parte tem ciência inequívoca da decisão e se manifesta nos autos.

3. A majoração da multa somente se mostra desarrazoada quando desproporcional à gravidade do descumprimento e ao tempo de inobservância da decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso – SICOOB Primavera LTDA
agrava contra decisão que, nos autos da ação no 1010930-05.2022.8.11.0003, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que considerou devida a multa diária, desde a data de 18-07-2023.

A parte recorrente esclarece que “Ao id. 122007742, a recuperanda compareceu em juízo informando que a SICOOB PRIMAVERA reteve a quantia de R$ 76.687,14 (setenta e seis mil seiscentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos) em sua conta bancária e, portanto, descumpriu o comando judicial de id. 103152809, proferido em 07/11/2022, o qual ordenou que a SICOOB PRIMAVERA, “
durante o prazo de blindagem, se abstenha de proceder com retenção e bloqueio de valores nas contas da recuperanda; devendo proceder com a amortização do seu crédito através do meio sugerido pela recuperanda: retenção dos créditos das maquinetas de cartão, no limite mensal de R$ 5.256,98
”, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).” (Id. 231320690, pág. 4).

Aduz que diverso do que entendeu o juízo de origem não houve descumprimento da decisão judicial, uma vez que “todos os valores retidos em patamar superior ao ordenado foram feitos
em momento anterior ao proferimento da decisão
que ordenou a abstenção de bloqueios/retenção, isto é, anteriores à 09/11/2022, daí porque seria totalmente incabível a majoração da multa diária e a condenação à devolução de R$ 17.974,92 e, sobretudo, o pagamento de 233 dias-multa, equivalente a R$ 233.000,00, pois a credora sequer havia sido intimada, em ofensa ao contraditório e à não surpresa.” (Id. 231320690 - Pág. 5).

Menciona que a houve equívoco na intimação, posto que foi dirigida a cooperativa de crédito Sicredi Vale do Cerrado.

Aduz que “Ao id. 130767940, a recuperanda, em clara má-fé e de forma inacreditável e ininteligível, tentou fazer com que a intimação destinada à SICREDI VALE DO CERRADO aproveitasse à SICOOB PRIMAVERA, uma vez que as duas cooperativas possuem o mesmo patrono. Ainda, complementou que não houve decurso do seu prazo para impugnação, ante a ausência de intimação publicada no DJEN.” (Id. 231320690, pág. 6).

Sustenta a inaplicabilidade da aplicação da multa majorada, por violação ao contraditório e vedação a decisão surpresa. Informa que a multa aplicada é desproporcional, desarrazoada e enseja enriquecimento sem causa.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida.

Ao final requer seja concedido o efeito suspensivo para suspender a decisão agravada. No mérito requer que seja reformada a decisão agravada para declarar a inexistência de descumprimento de decisão judicial, de forma subsidiaria requer a minoração do valor da multa adequando-a aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, ainda de forma subsidiária requer seja fixado o valor do dia multa como R$ 1.000,00 e não o valor majorado de R$ 1.500,00.

Contrarrazões pelo desprovimento.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pela Dra Eunice Helena Rodrigues de Barros, no qual opina pelo desprovimento do recurso (Id. 244028171).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Diverso do que afirma a parte recorrente o descumprimento da determinação judicial é inconteste, posto que dá análise dos autos se verifica que até mês de maio de 2024 houve descontos na conta corrente da parte recorrida para fins de adimplir o valor que esta dentre os créditos concursais.

Nesse contexto, como os descontos ocorreram até o mês de maio de 2024 não há como prosperar o argumento de que os descontos seriam somente referentes a
momento anterior ao proferimento da decisão

que ordenou a abstenção de bloqueios/retenção, isto é, anteriores à 09/11/2022.

Quanto ao valor da multa entendo que não mostra desproporcional ou desarrazoada, posto que a multa era diário e o valor total somente chegou ao montante de R$ 233.00 mil, porque a parte recorrente descumpriu a determinação judicial por 233 dias, logo, acolher o pleito da recorrente seria o mesmo que chancelar o descumprimento de decisões judiciais.

Inobstante não ter ocorrido a intimação, verifico nos autos que a parte recorrente se manifestou acerca da decisão, comportamento este que afasta a nulidade da intimação, bem como eventual ofensa ao contraditório e a ampla defesa, nessa linha deve ser mantida a multa no valor majorado.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025